Tribunal: TJDFT
Processo: 0718787-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
DIREITO CIVIL, CONDOMINIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO CONDOMINIAL. IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. PENHORA DOS DIREITOS AQUISITIVOS. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão a qual indeferiu pedido de penhora sobre imóvel gerador de débitos condominiais por entender existir alienação fiduciária em garantia em favor da Caixa Econômica Federal.
2. Alegação de litigância de má-fé suscitada pelo agravado em contrarrazões.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir a possibilidade de penhora sobre imóvel alienado fiduciariamente para satisfação de débito condominial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Em alienação fiduciária, sem a integral quitação das parcelas contratadas, a propriedade fiduciária remanesce com a credora fiduciária, não integrando o patrimônio do devedor fiduciante.
5. Nos termos do art. 835, inciso XII, do CPC, permite-se a penhora dos direitos aquisitivos oriundos do contrato de alienação fiduciária celebrado entre a instituição financeira e o devedor fiduciante.
6. Os direitos aquisitivos sobre bem gravado com garantia real de alienação fiduciária possuem expressividade econômica, portanto, podem ser objeto de constrição judicial. Logo, perfeitamente possível a penhora do próprio imóvel que dá origem ao débito, mesmo estando o mesmo (imóvel) alienado fidciariamente.
7. Litigância de má-fé afastada por ausência de demonstração de conduta maliciosa ou intuito protelatório pela parte agravante.
8. Jurisprudência da Casa: “(...) 2. Nos termos do art. 835, XII, do CPC/15, inexiste óbice para a constrição judicial dos direitos aquisitivos de bens imóveis objeto de contrato de alienação fiduciária em garantia. 3. Considerando que o principal objetivo da execução é satisfazer o crédito perseguido pelo credor, o deferimento da penhora dos direitos aquisitivos do imóvel objeto do contrato de alienação fiduciária em garantia é a medida que se impõe, independente da discussão sobre a efetividade da medida para o pagamento da dívida. 4. Apelação conhecida e provida.” (07162257920238070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, DJE: 18/3/2024).
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de instrumento provido
Tese de julgamento: "Cabível a penhora dos direitos aquisitivos sobre imóvel alienado fiduciariamente para satisfação de débito condominial, nos termos do art. 835, XII, do CPC."
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, 835, XII; CC, arts. 1.361, 1.368-B; Lei no 9.514/1997, arts. 23, 25.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1982522, 0751360-24.2024.8.07.0000, Rel. JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 4a TURMA CÍVEL, DJe: 07/04/2025; TJDFT, 07101979820238070000, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, PJe: 7/7/2023; TJDFT, 07251246620238070001, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, DJE: 3/4/2024; TJDFT, 07162257920238070001, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, DJE: 18/3/2024.